Tribunal: STF
Processo: ADPF 656
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF - com pedido de medida liminar proposta pela Rede Sustentabilidade em face da Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária 43, de 21 de fevereiro de 2020, que estabelece os prazos para aprovação tácita para os atos públicos de liberação de responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme caput do art. 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019, com o seguinte teor:



    “Art. 1º Estabelecer os prazos para fins de aprovação tácita para os atos públicos de liberação de responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária, conforme disposto no caput do art. 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019.



    Art. 2º Serão observados pela Secretaria de Defesa Agropecuária os prazos para a resposta aos requerimentos de atos públicos de liberação dispostos na Tabela 1, a seguir:



    […]



    Art. 3º As justificativas para a previsão de prazos superiores a 120 (cento e vinte) dias serão disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do LINK: http://www.agricultura.gov.br/.



    Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 1 de abril de 2020”.



    A requerente sustenta, em síntese, que,



    “a pretexto de regulamentar a Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) no âmbito do Ministério, acabou criando um mecanismo de liberação tácita de agrotóxicos e de outros químicos extremamente perigosos à saúde humana e à saúde animal, o que afronta a Constituição Federal em seus preceitos mais basilares” (pág. 1 da inicial).



    Argumenta, assim, que:



    Na parte que mais salta aos olhos, a Portaria estabelece os seguintes prazos para a aprovação:



    1) 180 dias: Registro de fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas; e



    2) 60 dias: Registro de Agrotóxicos e afins.



    Ou seja, a pretexto de regulamentar a Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) no âmbito do Ministério, referida Portaria:



    (i) desconsidera que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/1988);



    (ii) desconsidera que a ordem econômica deve observar os princípios gerais da atividade econômica, dentre eles o de assegurar a todos uma existência digna a partir dos ditames de justiça social, e que os princípios do art. 170 da CF/1988 definem a organização econômica do Estado (princípios da propriedade privada e livre concorrência) e, ao mesmo tempo, a limita para garantia de outros direitos igualmente importantes;



    (iii) desconsidera que o Estado deve atuar sobre o exercício da atividade econômica relacionada a agrotóxicos no Brasil para equilibrar o livre exercício desta atividade com a defesa da saúde pública, assegurando existência digna e não estimulando a oferta e consumo de alimentos que impliquem em perigo à saúde ou segurança das pessoas de um produto que gera externalidades negativas notórias; desconsiderando que o art. 170 da Constituição Federal de 1988 e os artigos 4º e 6º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), protegem os consumidores contra os riscos decorrentes de produtos oferecidos no mercado, e a garantia do direito à escolha e ao acesso a produtos que não impliquem risco à sua saúde ou segurança;



    (iv) desconsidera que o cenário atual, na grande maioria das vezes, é de predominância da compra de alimentos produzidos com agrotóxicos, pois, em razão dos benefícios fiscais concedidos até então ao setor, é a forma de produção de alimentos hegemônica no país; e



    (v) desconsidera que os malefícios do consumo de alimentos produzidos com agrotóxicos têm vasta comprovação científica produzida por instituições especializadas e de notável prestígio, que indicam uma associação entre a utilização de agrotóxicos e diversas consequências graves à saúde humana e ao meio ambiente (págs. 6-7 da inicial).



    Aponta, então, ofensa aos preceitos constitucionais de proteção à vida (art. 5º) e à saúde humana (arts. 6º, 7º e 196); da função social da propriedade (art. 170, III); de compatibilização entre a atividade econômica e a defesa do meio ambiente (art. 170, VI); de controle à produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (art. 225, V); e de proteção à flora e à fauna (art. 225, VII).



    Requer, ao final:



    a) O deferimento da medida liminar ora requerida, a ser referendada pelo Plenário, já que presentes os requisitos previstos no artigo 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, para suspender a eficácia dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária nº 43, de 21 de fevereiro de 2020, com preceitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal e aqui explicitados;



    b) A oitiva das autoridades responsáveis pela edição dos atos ora impugnados, bem como do Advogado-Geral da União e da Procuradora-Geral da República, no prazo comum de 5 (cinco) dias, conforme artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/99;



    c) O julgamento pela procedência desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para declarar a incompatibilidade dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária nº 43, de 21 de fevereiro de 2020, com preceitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal e aqui explicitados;



    d) Por fim, caso esta egrégia Corte considere incabível a presente ADPF, requer:



    i. Que seja a presente recebida e processada como ADI, em vista do princípio da fungibilidade entre as ações constitucionais de controle abstrato;



    ii. Que seja deferida a cautelar/liminar pleiteada, para que seja suspensa a eficácia dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária nº 43, de 21 de fevereiro de 2020, até o julgamento do mérito da presente ação;



    iii. Que sejam solicitadas as informações dos órgãos ou autoridades dos quais emanaram os atos normativos impugnados, bem como do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, nos prazos estabelecidos pela Lei nº 9.868/99; e



    iv. Que seja julgada procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária nº 43, de 21 de fevereiro de 2020.



    Em 1º de abril de 2020, deferi a medida cautelar 



    “para suspender a eficácia dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria 43, de 21 de fevereiro de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária, até a devolução da vista do Ministro Roberto Barroso e a conclusão do julgamento virtual já iniciado, de modo a resguardar a utilidade da medida que propus ao Plenário da Corte”. 



    Em 22/06/2020, o Plenário referendou a liminar, em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO À SAÚDE. PORTARIA 43/2020 DA SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA. REGULAMENTAÇÃO DA LEI 13.874/2019, A QUAL DISPÕE SOBRE LIBERDADE ECONÔMICA. PRAZOS PARA APROVAÇÃO TÁCITA DE USO DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES E OUTROS QUÍMICOS. CONHECIMENTO. ENTRADA, REGISTRO E LIBERAÇÃO DE NOVOS AGROTÓXICOS NO BRASIL, SEM EXAME DA POSSÍVEL NOCIVIDADE DOS PRODUTOS. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. OFENSA, ADEMAIS, AO DIREITO À SAÚDE. PRESENTES O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA. CAUTELAR DEFERIDA. 



    I - O ato impugnado consiste em portaria assinada pelo Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que estabelece prazos para aprovação tácita de utilização de agrotóxicos, independentemente da conclusão de estudos técnicos relacionados aos efeitos nocivos ao meio ambiente ou as consequências à saúde da população brasileira. 



    II – Trata-se de portaria, destinada ao público em geral com função similar a um decreto regulamentar, o qual, à pretexto de interpretar o texto legal, acaba por extrapolar o estreito espaço normativo reservado pela Constituição às autoridades administrativas. 



    III – Exame de atos semelhantes que vêm sendo realizados rotineiramente por esta Corte, a exemplo da ADPF 489, também proposta pela Rede Sustentabilidade contra a Portaria do Ministério do Trabalho 1.129/2017, a qual redefiniu os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas às de escravos. 



    IV - A portaria ministerial que, sob a justificativa de regulamentar a atuação estatal acerca do exercício de atividade econômica relacionada a agrotóxicos, para imprimir diretriz governamental voltada a incrementar a liberdade econômica, fere direitos fundamentais consagrados e densificados, há muito tempo, concernentes à Saúde Ambiental. 



    V- Cuida-se de ‘um campo da Saúde Pública afeita ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a determinam, condicionam e influenciam, visando à melhoria da qualidade de vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade’. 



    VI - Estudos científicos, inclusive da Universidade de São Paulo, descortinam dados alarmantes, evidenciando que o consumo de agrotóxicos no mundo aumentou em 100% entre os anos de 2000 e 2010, enquanto no Brasil este acréscimo correspondeu a quase 200%. 



    VII – Pesquisas mostram também que o agrotóxico mais vendido no Brasil é o Glifosato, altamente cancerígeno, virtualmente banido nos países europeus, e que corresponde, sozinho, a mais da metade do volume total de todos os agrotóxicos comercializados entre nós. 



    VIII - No País, existem 504 ingredientes ativos com registro autorizado, sendo que, desses, 149 são proibidos na União Europeia, correspondendo a cerca de 30% do total, valendo acrescentar que, dos 10 agrotóxicos mais vendidos aqui, 2 são banidos na UE. 



    IX – Permitir a entrada e registro de novos agrotóxicos, de modo tácito, sem a devida análise por parte das autoridades responsáveis, com o fim de proteger o meio ambiente e a saúde de todos, ofende o princípio da precaução, ínsito no art. 225 da Carta de 1988. pela Constituição às autoridades administrativas. 



    X - A Lei 7.802/1989, que regulamenta o emprego dos agrotóxicos no Brasil, estabelece diretriz incontornável no sentido de vedar o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, com relação aos quais o País não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. 



    XI – A aprovação tácita dessas substâncias, por decurso de prazo previsto no ato combatido, viola, não apenas os valores acima citados, como também afronta o princípio da proibição de retrocesso socioambiental. 



    XII – Fumus boni iuris e periculum in mora presentes, diante da entrada em vigor da Portaria em questão no dia 1º de abril de 2020. 



    XIII – Medida cautelar concedida para suspender a eficácia dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria 43, de 21 de fevereiro de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária, até a decisão definitiva do Plenário desta Corte na presente ADPF”. 



    Contra essa decisão, o Advogado-Geral da União opôs embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes, com vistas à revogação da medida cautelar, com o reconhecimento de que “a Portaria MAPA nº 43/2020 não opera retrocesso técnico científico no processo de registro de agrotóxicos e componentes afins, apenas regulamentando prazo de chancela após a devida instrução, nos termos do artigo 15, § 4º, do Decreto nº 4.074/2020 e 12 do Decreto nº 10.178/2019” (doc. eletrônico 26). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, observo ter razão o Procurador-Geral da República, ao pontuar que:



    “Em 8.1.2021, após o ajuizamento da ação constitucional, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária publicou a Portaria MAPA 196 que ‘estabelece os níveis de classificação de risco de atividades econômicas dependentes de atos públicos de liberação sob a responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assim como os prazos para sua aprovação tácita’, com a revogação expressa da ora impugnada Portaria 43/2020: 



    Art. 6º Fica revogada a Portaria SDA/MAPA nº 43, de 21 de fevereiro de 2020, publicada no DOU de 27 de fevereiro de 2020. 



    A Portaria MAPA 196/2021 estabelece que o prazo para a decisão acerca do ato público de liberação dependerá do nível de risco atribuído à atividade econômica, definindo três níveis de risco para as atividades que dependem de autorização da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Há previsão de dispensa de aprovação prévia para o exercício de atividades classificadas como de risco I; de procedimentos administrativos simplificados para o ato público de liberação para aquelas classificadas como de risco II; e, quanto às atividades de risco III, a nova norma mantém prazos de aprovação tácita de 60 a 120 dias, dependendo da atividade. Diferentemente da Portaria MAPA 43/2020, o novo diploma não fixa prazo para aprovação tácita dos pedidos de registro de agrotóxicos e fertilizantes. Em hipóteses similares, a jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a revogação do ato normativo questionado, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, implica prejudicialidade de sua análise por perda superveniente do objeto“ (págs. 9-10 do doc. eletrônico 40).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade e extingo o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, combinado com o art. 485, IV, do CPC. Prejudicados, consequentemente, os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator